Tribunal: TCU
Processo: 000.079/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa à recorrente em razão do injustificado não atendimento de determinações do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, ex-reitora da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), contra o Acórdão 2945/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito a multa que lhe foi aplicada no subitem 9.3 do Acórdão 2945/2021-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Universidade Federal da Paraíba.